Tribunal: STF
Processo: RE 1467012
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Alegação de culpa da construtora pela inviabilidade da obtenção do financiamento imobiliário e de cobrança indevida das despesas condominiais - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela compradora contra a construtora e o condomínio - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva - Rejeição - Sentença de parcial procedência corretamente lançada - Culpa da construtora não verificada - Admissibilidade do pedido de rescisão contratual mesmo pela compradora inadimplente - Súmula 1 deste Tribunal de Justiça - Retenção de 15% dos valores pagos corretamente estabelecida - Danos morais não caracterizados - Incidência dos juros a partir do trânsito em julgado - Ausência de recebimento das chaves - Despesas condominiais não devidas pela adquirente - Sucumbência recíproca - Litigância de má-fé dos réus não verificada - Apelação da construtora parcialmente provida, desacolhidas a do condomínio e a da autora.” (Doc. 6, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, a Construtora Alavanca Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que “trata-se de ação de rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário” (Doc. 12, p. 2). Alega que “o acórdão guerreado não está minimamente fundamentado nos pontos invocados pela recorrente, tornando-o nulo de pleno direito” (Doc. 12, p. 10). Salienta que “o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento” (Doc. 12, p. 13). Afirma que, “instado a corrigir os vícios nos anteriores embargos de declaração, o órgão julgador limitou-se a rejeitá-los por fundamentos absolutamente genéricos” (Doc. 12, p. 14). Discorre que “todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos dos aclaratórios anteriores estão presente no caso em pauta, de modo que a decisão merece, data vênia, anulação, com devolução do processo ao Tribunal a quo para complementação e reforma do julgado” (Doc. 12, p.15). Pugna para que “seja cassado o acordão, com ordem para novo julgamento e apreciação das teses defendidas pela recorrente” (Doc. 12, p. 15). Assevera que há inegável contradição acerca da aplicabilidade e observância das inovações trazidas pela Lei 13.786/2018. Acrescenta que as teses que sustenta “estão em perfeita sintonia com a novel legislação, devendo serem acolhidas no caso vertente” (Doc. 12, p. 18). Defende que “não se pretende discutir a matéria infraconstitucional propriamente dita, mas sim o dever de análise e julgamento da questão, sendo certo que a omissão redundou em transgressão do texto constitucional, mormente o já citado artigo 93, inciso IX, da Lei Maior” (Doc. 12, p. 19). Observa que não se cuida “de documentos novos e tampouco prestam-se para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, razão pela qual não incide na espécie a dicção do artigo 435 do Estatuto dos Ritos” (Doc. 12, p. 21). Sustenta que, “ainda que estejamos diante de relação consumerista, tratando-se de questão que pode, em tese, ter relevância para o desfecho da lide, era imprescindível a produção da prova a cargo da recorrida (quitação do preço contratado)” (Doc. 12, p. 22). Arguí que “parte do valor descrito no contrato, cuja comprovação do pagamento competia a recorrida, tem natureza jurídica de sinal, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores (se pagos) porque a rescisão decorreu da inadimplência da própria compradora“ (Doc. 12, p. 25). Afirma que o “sinal supostamente pago deverá ser revertido em favor da vendedora, pois além de plenamente legal, foi estabelecido de forma proporcional” (Doc. 12, p. 25). Discorre que “as arras têm função confirmatória do negócio, prefixação de perdas e danos e também como princípio de pagamento, tomá-la apenas como pagamento é desnaturar totalmente o instituto e, até mesmo, seu caráter real” (Doc. 12, p. 26). Defende que “o ordenamento jurídico prevê a retenção de arras pela parte contratante que não deu causa à inexecução do contrato, de modo que, obviamente, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte que as retém, tampouco em violação do princípio da boa-fé objetiva” (Doc. 12, p. 30). Aduz que “prevalece no caso sub judice o princípio da autonomia da vontade, competindo ao Poder Judiciário respeitar a vontade formalizada por meio dos documentos ajoujados aos autos“ (Doc. 12, p. 32). Protesta que “eventual revisão judicial representaria patente violação ao princípio constitucional da legalidade, expressamente previsto no artigo 5º, inciso II, da Magna Carta” (Doc. 12, p. 32). Formula que “o simples fato de o contrato ser de adesão não implica na automática configuração de abusividade - e no presente caso, vislumbra-se que a contratação se desenrolou de modo paritário, com ampla negociação antes da celebração do contrato, como é comum em negócios desta natureza” (Doc. 12, p. 32). Frisa que, com “a resolução do contrato, objetiva-se a recomposição do status quo ante a que devem ser reconduzidas as partes, e não exclui a obrigação da recorrida ao pagamento de indenização pela posse/fruição do imóvel” (Doc. 12, p. 33). Expõe que, “ainda que se admitisse a não entrega efetiva e material da posse, O BEM PERMANECE FECHADO E COMPLETAMENTE INDISPONÍVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONTRÁRIA” (Doc. 12, p. 33). Proclama que, “ainda que houvesse o descumprimento contratual pela recorrente, do que não se trata, compete à recorrida remunerar a proprietária pelo período de posse OU INDISPONIBILIDADE do bem” (Doc. 12, p. 34). Registra que a “VERDADE É QUE O BEM ESTÁ LITERALMENTE INDISPONÍVEL POR CULPA DA COMPRADORA, JUSTIFICANDO-SE A INDENIZAÇÃO MENSAL” (Doc. 12, p. 34). Chama atenção para o fato de que “é devido o pagamento de aluguéis, pela adquirente (consumidora), em razão do tempo em que este ocupou o imóvel OU IMPEDIU A FRUIÇÃO PELA EMPRESA” (Doc. 12, p. 34). Pondera que é “irrelevante na hipótese dos autos a discussão relativa à culpa pela rescisão contratual, pois a indenização pela posse visa apenas evitar o enriquecimento sem causa da recorrida” (Doc. 12, p. 37). Noticia que, “mesmo que o contrato de promessa de compra e venda não tenha sido registrado no Ofício de Imóveis, uma vez comprovado documentalmente que a responsabilidade dos promitentes compradores inicia-se com a expedição do HABITE-SE, a estes recairão a obrigação de saldar as taxas condominiais posteriormente vencidas” (Doc. 12, p. 41). Diz que “a demora da própria recorrida quanto à quitação do saldo devedor, seja com recursos próprios ou através financiamento bancário, não a isenta do pagamento das despesas que recaem sobre o bem” (Doc. 12, p. 45). Pontua que a “responsabilidade é da compradora porque o recebimento das chaves foi retardado por atraso da própria cliente na liberação de financiamento e implemento de obrigações que lhe incumbe” (Doc. 12, p. 46). Proclama que “não há absolutamente nenhuma fundamentação em relação à verba honorária sucumbencial, com nova e nítida transgressão do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior” (Doc. 12, p. 53). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para anular “o acordão POR INEQUÍVOCA E DIRETA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CF/88, determinando a realização de novo julgamento, com ordem para supressão das omissões e contradições apontadas no presente recurso” (Doc. 12, p. 53).



    Cristiane Maestre Soler apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 18).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 339 (Doc. 46).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não vislumbrando a hipótese de retratação, determinou o retorno dos autos à esta Suprema Corte (Doc. 48).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Cristiane Maestre Soler, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, ante a impossibilidade de continuidade do contrato por desaprovação do financiamento bancário, com a devolução das quantias pagas e a inexigibilidade do pagamento de taxas condominiais.



    A 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento às apelações de Cristiane Maestre Soler e do Condomínio Ecopark Residencial e deu parcial provimento ao apelo da Construtora Alavanca Ltda, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Inaplicáveis ao caso as regras da Lei nº 13.786/18 uma vez que o contrato (fl. 46) foi celebrado antes de sua entrada em vigor.



    A cláusula contratual destacada pela construtora assim estabelece: ‘6.3. INADIMPLEMENTO - Em caso de inadimplemento do COMPRADOR, os direitos à fração ideal do terreno e à parte construída adicionada responderão pelo débito (vencido e a vencer). Nessa hipótese, depois de notificar o COMPRADOR, a VENDEDORA poderá considerar rescindido este contrato, hipótese em que serão deduzidas das quantias pagas as seguintes verbas (todas reajustadas): I. O sinal pago a título de arras (art. 420 do Código Civil); II. As despesas de corretagem (salvo se o valor tiver sido pago diretamente à empresa intermediadora, hipótese em que não haverá dedução); III. As despesas com a campanha de vendas (folhetos, cavaletes, publicações, stand de vendas, etc.) no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda atualizado, caso o stand de vendas já esteja fechado, ou 4% (Quatro por cento), sobre o valor de venda atualizado, na hipótese de o stand de vendas ainda estar aberto; IV. As despesas relativas à administração do contrato, cobrança pessoal administrativo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores pagos; V. 7,38% sobre os valores pagos, reajustados, pelas despesas tributárias; VI. 20% sobre o valor total do contrato (atualizado pelo IGPM desde a contratação até a rescisão contratual), a título de cláusula penal e sem prejuízo da cobrança, cumulativa, das demais penalidades pactuadas’ (fl. 41).



    As previsões constantes dos incisos III a VI são nulas diante da ausência de demonstração de que houve desembolso pela ré, além de impor à compradora obrigação abusiva, que a coloca em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    De outro lado, enquanto o pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (fl. 50) não constou expressamente como arras ou sinal, tratando-se de mero princípio de pagamento sem função de prefixação das perdas e danos, o valor eventualmente pago a título de comissão de corretagem não constou expressamente do contrato, sendo a transferência do pagamento à consumidora inviabilizada diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.599.511/SP, nos seguintes termos: ‘DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. (...) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’ (2ª Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 24.8.2016).



    Ausente a comprovação da entrega das chaves à adquirente (o documento de fl. 92 não se presta a tanto), não há que se falar no direito a indenização pela fruição do imóvel, visto que inexistente, sendo claramente abusiva a cláusula 12 (fl. 44) ao prever a responsabilidade do adquirente pelo pagamento de despesas com ‘vigilância, manutenção, jardim, etc.’ a partir da expedição do ‘auto de conclusão. 



    Por consequência, a compromissária compradora não deve mesmo responder pelo pagamento das despesas condominiais, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.345.331/RS: ‘Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador’ (2ª Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 8.4.2015). 



    Na hipótese de rescisão motivada pela compradora, afigura-se razoável a retenção de 15% do total recebido pela vendedora (o apelo não pede a majoração do percentual fixado na sentença), percentual suficiente para contemplar os descontos previstos no contrato, com a reparação adequada dos prejuízos sofridos, e afastando-se as abusividades nele contidas, de acordo com jurisprudência deste Tribunal, e em harmonia com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1337449/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 13.11.2018).



    A devolução acima estabelecida deverá ocorrer de uma só vez, nos termos da Súmula 2 deste Tribunal de Justiça (‘A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição’), subsistindo a atualização monetária a partir dos desembolsos, já que voltada a manter o poder aquisitivo da moeda.



    No tocante aos juros de mora, sua incidência deverá Documento recebido eletronicamente da origem ocorrer apenas a partir do trânsito em julgado, já que a rescisão operou em virtude do inadimplemento da adquirente, não havendo que se falar em mora da construtora até que sua obrigação seja exigível (judicialmente sedimentada). 



    (...)



    Em conclusão, é dado provimento parcial ao recurso da construtora apenas para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos à autora terão por termo inicial a data do trânsito em julgado.” (Doc. 6, p. 7-10, destaquei)



    Ab initio, quanto à alegação de “ausência de fundamentação no que tange à possibilidade, ou não, de cobrança de indenização pela fruição do imóvel”, verifica-se o acórdão ora recorrido expressamente analisou a controvérsia e entendeu que não seria o caso de estabelecer indenização pela fruição do imóvel. Assevere-se que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Constata-se também que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Códigos de Defesa do Consumidor, Civil e Processual Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se, ainda, que o princípio do devido processo legal, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)  



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente